Tribunal: TCU
Processo: 014.361/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multas, bem como inabilitou alguns deles para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de superfaturamento na execução de obras da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recursos de reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi contra o Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial autuada para apuração de superfaturamento no Contrato 58/2009, firmado pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A com a empresa Constran para execução de obras da Ferrovia Norte-Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, e 281do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli e Luiz Carlos Oliveira Machado e negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Estela Filardi e dar-lhe provimento para tornar insubsistente, tão somente quanto a esta recorrente, o débito e a multa que lhe foram imputados pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares as contas de Maria Estela Filardi e dar-lhe quitação plena; 9.4. alterar, de ofício, as datas de ocorrências de duas parcelas, a seguir destacadas, do débito imputado no item 9.3. do Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário , com as disposições consolidadas no Acórdão 2751/2018-TCU-Plenário , de forma a atribuir a seguinte composição ao conjunto da dívida: Data de ocorrência Débito (R$) 3/3/2010 395.008,42 15/3/2010 166.750,80 22/4/2010 479.843,17 5/5/2010 851.636,34 9/6/2010 2.690.260,66 14/7/2010 2.919.335,26 31/8/2010 6.709.918,15 6/9/2010 4.485.133,40 19/10/2010 5.441.872,88 30/12/2010 3.857.493,73 30/12/2010 1.924.618,05 30/12/2010 887.264,65 16/3/2011 1.070.574,15 31/3/2011 1.480.522,99 29/4/2011 751.435,78 25/8/2011 1.873.720,39 23/9/2011 1.397.639,67 21/12/2011 4.659,28 28/12/2011 21.612,48 28/12/2011 242.198,07 27/11/2012 17.954,58 18/2/2013 17.614,08 21/2/2013 330.549,27 9.5. reduzir, de ofício, as multas aplicadas no item 9.4. do Acórdão 2240/2018-TCU-Plenário , com as disposições consolidadas no Acórdão 2751/2018-TCU-Plenário , de forma a subsistir a aplicação das multas nos valores indicados aos responsáveis listados a seguir: Responsável Valor da Multa (R$) José Francisco das Neves 2.300.000,00 Ulisses Assad 2.300.000,00 Francisco Elisio Lacerda 460.000,00 Luiz Carlos Oliveira Machado 460.000,00 Jorge Alberto Aun 460.000,00 José Roberto Bertolli 460.000,00 Constran S.A. - Construções e Comércio 4.600.000,00 9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, à Advocacia-Geral da União, ao juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, ao juízo da 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que o relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.